Tribunal: CARF
Processo: 13830.720409/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720409/2012-67
ACÓRDÃO
2002-009.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N°
147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720409/2012-67
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, além da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, referente aos
exercícios 2008 e 2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 111/128),
extrai-se:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes do recebimento
de comissões de Higino de Vasconcellos, em 2007 e 2008, apurada com base de
representação fiscal da DRF/Campinas (doc. 12), e nos recibos respectivos (doc.
12), do que o contribuinte foi regularmente intimado para esclarecer os fatos,
mas não se manifestou:
(...)
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósitos mantidas nos bancos Bradesco e Santander, resumidos abaixo,
apurados com base nos extratos bancários apresentados pelo sujeito passivo, (...)
(...)
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de
carnê-leão, (...)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720409/2012-67
3
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 06-53.428 – 4a TURMA da DRJ em Curitiba/PR de e-fls. 153/160, a qual julgou procedente o
crédito lançado.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
166/251), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
(...) em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, argumenta
que as informações constantes da representação fiscal originária da
DRF/Campinas de que teria, supostamente, percebido rendimentos pagos por
Higino de Vasconcelos a título de comissões, não poderiam ser consideradas
como exatas e completas e, por conseguinte, como instrumento capaz de
demonstrar com segurança e seriedade os fundamentos reveladores da
ocorrência do fato gerador, ainda mais quando a autoridade autuante sequer
identifica nos extratos bancários, os valores pretensamente recebidos e omitidos.
No que tange à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, sustenta que o lançamento não teria obedecido aos
ditames do art. 142 do CTN que exigem precisão e segurança jurídicas na
constituição do crédito tributário. Aduz que o simples depósito em conta corrente
não teria sido eleito como pressuposto inafastável para a ocorrência do fato
gerador do IR, uma vez que não caracteriza aquisição econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza, nos termos do art. 43 do CTN. O
alcance do art. 42, da Lei 9.430, de 1996, não poderia exorbitar os comandos
constitucionais (arts. 146, III, “a”, e 153, III) e complementares (art. 43 e 97, III e
IV, do CTN), que regulam a exigência do IR, ao dever de investigação e prova
inerentes ao conceito de lançamento. Afirma não haver na Lei 9.430, de 1996
autorização para alteração dos entendimentos consolidados na doutrina e na
jurisprudência judiciária e administrativa de que haveria necessidade da
demonstração da efetiva existência de renda consumida através de sinais
exteriores de riqueza, ou de outros elementos de fato vinculados à atividade do
sujeito passivo, capazes de autorizar a transformação de simples depósitos
bancários em base de cálculo de IR. Alega, ainda, violação ao § 4o do art. 42 da Lei
9.430, de 1996, visto que o mesmo determina que a tributação deve se dar no
mês em que ocorreu o crédito na conta bancária, mediante aplicação da tabela
progressiva vigente nesse mesmo mês, não podendo o aplicador da norma
deslocar esses eventos para o mês de encerramento do ano-calendário.
Insurge-se contra a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão, em
face de incompatibilidade da sua exigência em concomitância com a multa de
ofício aplicada sobre a mesma base de cálculo, conforme jurisprudência que
transcreve.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720409/2012-67
4

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

MÉRITO
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, em face do
contribuinte foi constada omissão de rendimentos, conforme relato encimado.
O Imposto de Renda e sua Declaração são obrigações personalíssimas do
Contribuinte, sendo sua responsabilidade única as informações prestadas quando do
preenchimento de sua declaração anual de ajuste.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 7o).
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que
não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720409/2012-67
5
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. (Acórdão no
3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013)
Pois bem, em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
referente às comissões pagas por Higino de Vasconcelos, verifica-se que os montantes autuados
não decorrem somente das informações constantes da representação fiscal originária da
DRF/Campinas, mas, sobretudo pelos recibos firmados pelo interessado, às fls. 91/101, que
declaram a percepção de R$329.015,09 e R$337.480,00, nos respectivos anos-calendário de 2007
e 2008. Saliente-se que, até prova em contrário, os recibos firmados pelo contribuinte são
elementos seguros de prova do auferimento dos valores neles consignados.
Nota-se, ainda que, ao contrário do que afirma o litigante, os valores
correspondentes às comissões recebidas no ano-calendário de 2008, não só foram assinalados na
relação dos créditos às fls. 105/106, mas também relacionados separadamente no Termo de
Intimação Fiscal (fls. 103/104), que deu ciência, em 31/01/2012, da ampliação do procedimento
fiscal para verificação do recebimento, nos anos-calendário de 2007 e 2008, das referidas
comissões, bem assim, para que o interessado apresentasse os esclarecimentos necessários e os
documentos comprobatórios ou de contestação do que havia sido apurado pela fiscalização.
Como não houve manifestação por parte do contribuinte, a autoridade lançadora
considerou justificados os depósitos bancários, relativos ao ano-calendário de 2008, que tiveram
origem nos rendimentos consignados nos recibos de fls. 96/101, tributando os valores
correspondentes como rendimentos do trabalho não assalariado decorrentes de comissões
recebidas de pessoa física, nos termos do art. 45 do RIR/1999, c/c o § 2o do art. 42 da Lei 9.430, de
1996.
No que refere ao ano-calendário de 2007, não havia procedimento fiscal sobre
depósitos bancários instaurado e, por conseguinte, extratos bancários para que os valores
correlatos fossem identificados. Assim, como não houve qualquer manifestação por parte do
interessado quanto aos valores relacionados no Termo de Intimação às fls. 103/104 e constantes
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720409/2012-67
6
dos recibos de fls. 91/95, não restou a autoridade autuante alternativa, senão tributá-los como
rendimentos do trabalho não assalariado, na forma do art. 45 do RIR/1999.
Portanto, correto o procedimento fiscal.

Dos Depósitos Bancários de Origem não Comprovada

O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720409/2012-67
7
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720409/2012-67
8
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte foi intimado e reintimado (Termos
de Intimação Fiscal, às fls. 49/51 e 58/59, cientificados em 25/10/2011 e 26/11/2011 (fls. 52 e 59),
a comprovar, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos
recursos depositados/creditados nas contas 1712608 e 10466557, mantidas nos Bancos Bradesco
e Santander, respectivamente, tendo, do montante de R$2.061.763,43, justificado a origem de
R$1.234.500,00 correspondentes a empréstimos tomados de Higino de Vasconcelos.
Em relação à parcela remanescente de R$827.263,43 (R$2.061.763,43 –
R$1.234.500,00), a autoridade lançadora, por meio do Termo de Intimação às fls. 103/104,
cientificou o interessado, em 31/01/2012, do acolhimento das justificativas e exclusão dos
créditos relativos ao empréstimo tomado de Higino de Vasconcelos, bem assim, da ampliação do
procedimento fiscal, para verificação do recebimento de comissões nos anos-calendário de 2007 e
2008, nos respectivos montantes de R$329.015,09 e R$337.480,00, e reintimou-o a justificar, por
meio de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, a origem dos
créditos remanescentes decorrentes da movimentação financeira ocorrida no ano-calendário de
2008, conforme extratos dos Bancos Santander e Bradesco e relação às fls. 105/106 e, ainda, a
apresentar os esclarecimentos necessários sobre os rendimentos de comissões mencionados.
Como não houve qualquer manifestação por parte do litigante, a autoridade
autuante excluiu do montante de R$827.263,43, os depósitos/créditos bancários correspondentes
às comissões recebidas, em 2008, tributando a diferença de R$489.783,43 (R$827.263,43 –
R$337.480,00), como depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da
Lei 9.430, de 1996, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais e folha de
continuação do Auto de Infração às fls. 113/117.
Neste diapasão, deve ser mantida a infração.

Da Multa Isolada cumulativa com a multa de ofício

A propósito da matéria, deixo de tecer maiores considerações, considerando a
publicação da Súmula CARF n° 147, que assim dispõe:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720409/2012-67
9
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Nestes termos, sendo 2007 o ano-calendário mais antigo do fato gerador, ou seja,
período em que já vigorava a MP n° 351/2007, deve ser mantida a multa isolada pela falta de
recolhimento de IRPF a título de carnê-leão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 271
DF CARF MF
Original